Tribunal: STF
Processo: ARE 1570519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DECRETO-LEI N° 3.365/41. ALTERAÇÕES FEITAS POR MEDIDA PROVISÓRIA. SENTENÇA POSTERIOR A 2000. APELOS DA AUTARQUIA EXPROPRIA1 [sic] E DOS EXPROPRIADOS DESPROVIDOS. 
1. O magistrado sentenciante atendeu bem aos critérios constitucionais e legais para a fixação da justa indenização. O laudo pericial não vincula o juiz. Ao contrário disso, serve de paradigma para apreciação do valor da terra nua, de sua produtividade, do valor das benfeitorias e demais critérios estabelecidos em lei para fixação do "quantum" a indenizar. O juiz de primeira instância analisou os dados colhidos nos autos, comparando-se valor e indenização respectivos a terras similares, com números aproximados em relação aos mencionados requisitos legais, para apurar, ao final, o valor a ser pago aos expropriados pela autarquia expropriante, resultando em dilação equilibrada, não havendo razões para alterar o preço a ser pago pelas terras desapropriadas. 
2. As partes, apesar de criticarem os parâmetros apontados pelo magistrado, não trazem motivos relevantes à majoração ou minoração da quantia fixada à indenização; a justa indenização não deve constituir mera homologação do laudo pericial, mas advir de minudente investigação, como feita no caso. 
3. O marco temporal para avaliação do valor das terras e demais requisitos legais, deve ser interpretado à luz da justa indenização, aferida no sentido de se respeitar os critérios elencados no art. 12, e parágrafos, da Lei Complementar n° 76/93. Apesar do mencionado dispositivo legal remeter a avaliação à data da perícia, facultado está, ao magistrado, na busca da justa indenização, fixar outro momento para avaliação, considerando o valor de mercado do bem no período avaliado, desde que estabelecida correção monetária, a ser calculada da data da avaliação adotada como acertada pelo julgador. No caso, tida como parâmetro para fixação da indenização preço de mercado investigado à data da oferta inicial apresentada pelo INCRA, andou bem o magistrado ao determinar incidência da atualização monetária desde essa data, 30.6.2003, calculada até o dia do efetivo pagamento. Tal entendimento, ainda que por interpretação transversa, atende às determinações do Pretório Excelso sobre o tema, traduzidas pela Súmula n° 345. 
4. Os juros compensatórios são devidos em razão da perda antecipada da posse e não em face de eventual lucro ou renda perdidos pelos expropriados. O objetivo da fixação de juros compensatórios justifica seu pagamento, mesmo se improdutiva a terra desapropriada, a serem calculados nos termos do art. 15-A do Decreto- lei n° 3.365/41. 
5. Os juros moratórios são devidos em conformidade com a lei vigente ao tempo do trânsito em julgado da sentença que condenou a expropriante a pagá-los, porquanto este é o momento em que se constitui em mora o devedor da indenização. Sendo a decisão de primeira instância posterior às alterações havidas em 2001 no Decreto-lei n° 3.365/41, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir de Io de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito, atendendo à lei vigente à data da prolação da sentença, o art. 15-E do Decreto-lei n° 3.365/41.
 6. A condenação em honorários advocatícios deve respeitar o patamar máximo de 5%, calculados sobre o valor da diferença entre oferta inicial e valor da indenização, nos termos da MP n° 1.997/2000, que deu nova redação ao art. 27, § 1 da mencionada legislação especial, e não ultrapassado o limite legal de R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais), bem como respeitada a disposição do art. 20, § 40, do Código de Processo Civil, ao qual a legislação especial remete-se diretamente. 
7. Os honorários periciais constituem ônus da parte sucumbente, nos termos do art. 19 da Lei Complementar n° 76/93, sendo dita norma legal especial bastante clara quanto ao estabelecimento da sucumbência nas ações de desapropriação para fins de reforma agrária, estabelecendo, como parâmetro para sua aferição, o valor da indenização. Assim, se o valor fixado pelo juiz sentenciante for igual ou inferior ao valor ofertado pelo expropriante, sucumbente é o expropriado. Do contrário, fixada como justa indenização quantia superior à oferta inicial, sucumbente é o expropriante, diante da previsão trazida por lei especial, em detrimento ao que determina a respeito do tema o art. 33 do Código de Processo Civil. 
8. Apelações do INCRA e dos expropriados desprovidas.”
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram parcialmente acolhidos “para integrar a decisão embargada em relação ao termo final dos juros compensatórios, dos juros de mora e da correção monetária, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento”.
No apelo extremo, o recorrente aponta violação dos artigos 5°, caput, e inciso LV; 37; 93, inciso IX, e 184 da Constituição Federal.
Discorre que o juízo a quo “simplesmente, sem qualquer justificativa, desprezou o laudo pericial”.
Alega, para tanto, que “o v. acórdão confirma a r. Sentença que, de forma sumária, com relação ao valor da terra nua do imóvel, desqualificou unilateralmente a avaliação procedida pela Autarquia, de R$ 2.604,68 (dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), por hectare, adotando como paradigma para a fixação do valor da terra nua a indenização que a expropriante pagou pela desapropriação da denominada Fazenda Quebra Coco, vizinha do mesmo imóvel, que teve o valor da terra nua por hectare (VTN/ha.) fixado em R$ 3.190,12 (três mil, cento e noventa reais e doze centavos), ponderando, ainda, para justificar a diferença de valores, ter obtido o imóvel expropriado nota agronômica superior a do utilizado como referência.”
Aduz que o “dever do Meritíssimo Juiz de motivar, de modo detalhado, a sua decisão, cotejando os seus pontos com os das manifestações das partes e dos seus respectivos assistente técnicos, está de acordo com o princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentado no art. 5.°, caput, LV, da Constituição. Deverá lançar nos autos os necessários fundamentos do julgado, para o fim principal de possibilitar o recurso da parte sucumbente. Com a devida vênia, não basta a aproximação do caso em análise a outra desapropriação havida em imóvel próximo, mesmo porque nesta decisão, em razão da própria especialidade da matéria agrária, dificilmente serão aquilatados todos os muitos aspectos envolvidos na avaliação de uma propriedade rural, com suas naturais individualidades”.
Sustenta que “ao adotar critérios próprios para a avaliação do imóvel - especialmente extraído da comparação com valores da indenização de fazenda lindeira - em detrimento das informações contidas no laudo de vistoria e avaliação elaborado pela Autarquia expropriante - o v. acórdão, permissa venia, deixa de considerar as presunções de legitimidade e veracidade que cercam os atos administrativos, ao teor do contido no art. 37 da Constituição Federal. Estas presunções, como é cediço, somente podem ser ilididas mediante a existência de prova robusta em sentido contrário, para desconstituí-las, que, com a devida vênia, não veio aos autos”.
Afirma que “são descabidos juros compensatórios sobre propriedade improdutiva, mesmo porque estes se caracterizam, conforme jurisprudência deste E. Tribunal, como sucedâneos dos lucros cessantes, inconcebíveis em imóvel que, como o em foco, não atinge os índices mínimos de eficiência e exploração previstos na Lei 8.629/93. Não é, portanto, factível a aplicação dos juros compensatórios em razão do simples desapossamento do imóvel, comprovadamente improdutivo”.
Destaca, por fim, que o “percentual de 12%, máximo para o caso, é exorbitante, devendo ser reduzido a um percentual razoável. A fixação simples no limite máximo não se afigura justa sem qualquer demonstração do porquê de assim se proceder. A simples perda da eficácia da expressão “até 6% ao ano”, decretada liminarmente por este C. Supremo Tribunal na ADIN 2.332/DF, ao contrario do entendimento contido no v. acórdão recorrido, não justifica a fixação de tais juros no patamar de 12% ao ano”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, fora interposto o competente agravo.
Em 6/11/2025, a Presidência da Suprema Corte negou seguimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada e determinada a distribuição do feito.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.  
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de dupla apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de desapropriação para fins de reforma agrária. 
A r. sentença atendeu bem aos critérios constitucionais e legais para a fixação da justa indenização. 
Com efeito, destaca-se que o laudo pericial, em que pesem os argumentos despendidos pelas partes, não vincula o juiz. Ao contrário disso, serve como paradigma para apreciação do valor da terra nua, de sua produtividade, apuração do valor das benfeitorias e demais critérios estabelecidos em lei para fixação do quantum a indenizar. 
Andou certo o julgador ao analisar os dados colhidos nos autos, comparando valores e indenizações pagas por terras similares, utilizando números aproximados em relação aos já mencionados requisitos normativos, para apurar, ao final, o valor a ser pago aos expropriados pelo INCRA.
Assim, considerando a dilação equilibrada feita na r. sentença guerreada, não há razões para alterar o preço a ser pago pelas terras desapropriadas. 
Ademais, como bem resumiu o representante do Ministério público Federal, as razões de apelação de ambas as partes, apesar de constituírem crítica aos parâmetros apontados pelo d. magistrado, não trazem motivos relevantes à majoração ou minoração da quantia fixada à indenização, ressaltando, ainda, o Parquet que ajusta indenização não deve constituir mera homologação do laudo pericial, mas ser fruto de minudente investigação, tal como feita no caso. 
Sob este prisma, não havendo relevante fundamento que justifique a alteração do quantum fixado pela indenização arbitrada em primeira instância e tendo em vista que atendidos os requisitos constitucionais e legais ao arbitramento do que a Lei Maior chama de "justa indenização", e de ser mantido, inclusive quanto às benfeitoriais havidas no imóvel desapropriado, o preço encontrado pelo juiz de primeiro grau. 
(...)
Acerca do marco temporal para avaliação do valor das terras e demais requisitos legais, destaco que a justiça da indenização deve ser aferida no sentido de se respeitar os critérios elencados no art. 12, e parágrafos, da Lei Complementar n° 76/93, a serem interpretados à luz das determinações constitucionais que objetivam ajusta indenização. 
Assim, apesar do mencionado dispositivo legal remeter a avaliação à data da perícia, facultado está, ao magistrado, na busca da justa indenização, fixar outro momento, considerando o valor de mercado do bem no período avaliado, desde que estabelecida correção monetária, a ser calculada da data da avaliação adotada como acertada pelo julgador. 
No caso, tida como parâmetro para fixação da indenização preço de mercado investigado à data da oferta inicial apresentada pelo INCRA, andou bem o magistrado ao determinar incidência da atualização monetária desde essa data, 30.6.2003, calculada até o dia do efetivo pagamento. Tal entendimento, ainda que por interpretação transversa, atende às determinações do Pretório Excelso sobre o tema, traduzidas pela Súmula n° 345. 
Destarte, mormente diante da já destacada minuciosa avaliação feita pelo juiz sentenciante na aferição do valor do bem, individualizados os valores da terra nua e das benfeitorias existentes na época da imissão na posse, por meio de critérios baseados no conteúdo fático-probatório dos autos, não há que se falar em alteração dos valores apurados por comparação aos dados apresentados quando da apresentação da oferta inicial feita pelo INCRA e por outras indenizações similares, nem mesmo da forma de correção monetária estabelecida. 
Merece manutenção a sentença, ainda, no que se refere à metragem de terra indenizável. Apesar do apelo dos expropriantes, vê-se que estes (fls. 206 e fls. 254) concordaram que a justa indenização refere-se ao pagamento correspondente pela perda das terras efetivamente medidas pelo INCRA quando da oferta inicial, independentemente do que consta no registro formal, sendo tal medição, de tal modo, incontroversa nos presentes autos e acatada pelo juízo sentenciante, razão pela qual lhe falece interesse recursal nesse sentido.”

Verifica-se que para ultrapassar as conclusões firmadas pela Corte de origem, no tocante aos critérios que nortearam o arbitramento do valor da indenização, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. A propósito: 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Desapropriação. Classificação do imóvel. Procedimento administrativo. Princípio do devido processo legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para divergir do acórdão recorrido, que considerou válido e regular procedimento administrativo movido pelo INCRA para reclassificar o imóvel expropriando, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Agravo regimental não provido.” (RE nº 419.918/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/5/12).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 744.061/BA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/10/14). 

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Desapropriação. Interesse Social. Reforma agrária. Valor real do imóvel expropriado. Laudo Pericial. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Discussão acerca dos juros compensatórios. Recurso especial provido no âmbito do STJ. Prejudicialidade do recurso extraordinário nessa parte. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 703.351/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/3/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 815.548/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/10/14). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 731.980/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/14).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 794.288/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/8/12).

No que se refere à alegação do recorrente de que a alíquota dos juros compensatórios deverá ser de 6% (seis por cento) ao ano contados da imissão na posse, conforme o julgamento do Plenário do STF na ADI 2.332, o apelo merece prosperar.
De fato, o Plenário desta Corte, na sessão de 17 de maio de 2018, julgou o mérito da ADI nº 2.332/DF proferindo acórdão que restou assim ementado:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal.” (ADI 2332/DF,  Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/2019).

Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu, nesta parte, do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.
Aplicando essa orientação em casos análogos, as seguinte decisões: RE nº 1.285.438/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20; RE nº 1.275.078/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/10/20; e ARE nº 1.056.475/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/12/18.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que seja observado o percentual de 6% ao ano nos juros compensatórios, conforme orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente